Tribunal: TJBA
Processo: 8022248-20.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022248-20.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO ROBSON DA SILVA Advogado(s): MARINA DE URZEDA VIANA VIEIRA APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2022. PORTARIA MEC Nº 1.151/2023. INAPTIDÃO DA UNIVERSIDADE REVALIDADORA (CPC INFERIOR A 3) E AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 599/STJ APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por MARCELO ROBSON DA SILVA contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Reitor da UESB, objetivando compelir a Universidade a processar, pela via de tramitação simplificada, a revalidação de diploma de Medicina obtido na UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN DE SAN LORENZO (Paraguai), com fundamento na Resolução CNE/CES nº 01/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autonomia universitária (CF, art. 207) autoriza a UESB a não adotar a tramitação simplificada prevista na Resolução CNE/CES nº 01/2022; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo do Apelante à revalidação simplificada diante dos requisitos de qualidade e de regulamentação/estrutura locais, inclusive quanto ao CPC mínimo e ao regramento do MEC. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança protege direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída (CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º), o que exige não apenas a existência do diploma e do requerimento, mas a comprovação inequívoca de obrigação legal da autoridade em praticar o ato nos exatos termos pretendidos. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF e pelo art. 53, V, da LDB, confere às universidades prerrogativa para estabelecer critérios e procedimentos de revalidação, sobretudo em Medicina, desde que observadas as normas gerais; o Tema 599/STJ reconhece a legitimidade de exigências institucionais no regramento do processo de revalidação (REsp 1.349.445/SP). A Resolução CNE/CES nº 01/2022 institui a tramitação simplificada (arts. 11 e 12), mas não impõe adesão obrigatória e indistinta; o texto normativo, ao admitir faculdades e exigir adequação institucional (art. 3º e remissões ao art. 4º, § 4º e art. 7º), preserva a discricionariedade técnico-administrativa das universidades na adoção do rito e na definição de fluxos internos. A UESB demonstra inexistência de implementação/estruturação local do procedimento simplificado, pendência do Programa Ueba’s Revalidação (Resolução Conjunta nº 01/2020) e adesão ao Revalida em caráter não obrigatório (Decreto Estadual nº 20.309/2021), justificativas que, à luz da autonomia universitária, afastam a configuração de ilegalidade na negativa. Os requisitos de qualidade fixados pelo MEC, notadamente o Conceito Preliminar de Curso (CPC) mínimo para Medicina, condicionam a aptidão da universidade revalidadora; a informação de CPC inferior a 3 para o curso de Medicina da UESB evidencia a sua inaptidão atual para revalidar diplomas nessa área, especialmente pelo rito simplificado, à luz da Portaria MEC nº 1.151/2023 (arts. 1º, § 4º, 3º e 43) e da orientação jurisprudencial colacionada. A superveniência da Resolução CNE nº 2/2024, ao restringir a tramitação simplificada e excluir sua incidência para Medicina (art. 9º, § 4º), reforça a interpretação de que o rito simplificado não constitui dever indiscriminado das universidades, ainda que o ato impugnado tenha ocorrido sob a égide da Resolução CNE/CES nº 01/2022. A jurisprudência citada nos autos prestigia a autonomia universitária e os requisitos de qualidade/regularidade procedimental (TJ-MT, ApCiv 10122314120238110006; TJ-MG, ApCiv 51562416520248130024; TJ-PA, ApCiv 09043882120238140301), bem como a obrigatoriedade de observância das diretrizes do MEC (inclusive uso da Plataforma Carolina Bori quando aplicável), afastando direito líquido e certo à via simplificada. Ausentes prova pré-constituída de obrigatoriedade legal específica de a UESB processar o pedido pela via simplificada e demonstrada a inaptidão institucional/qualitativa e a falta de regulamentação implementada, não se configura direito líquido e certo a amparar a segurança (CPC, art. 487, I). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A autonomia universitária autoriza a universidade pública a optar por não adotar o rito de tramitação simplificada da Resolução CNE/CES nº 01/2022, desde que observadas as normas gerais do sistema educacional. A revalidação de diplomas de Medicina exige que a universidade revalidadora atenda aos requisitos de qualidade do MEC (CPC mínimo) e possua regulamentação/estrutura implementada, o que condiciona a própria aptidão institucional para o ato. A existência da modalidade simplificada não gera direito subjetivo do requerente quando ausentes os pressupostos normativos e institucionais, aplicando-se o Tema 599/STJ quanto à legitimidade de exigências procedimentais definidas pela universidade. A Resolução CNE nº 2/2024, ao restringir a tramitação simplificada e afastá-la para Medicina, corrobora a interpretação de que o rito simplificado não é impositivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 48, § 2º, e art. 53, V; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 487, I; Resolução CNE/CES nº 01/2022, arts. 3º, 4º, § 4º, 7º, 11 e 12; Portaria MEC nº 1.151/2023, arts. 1º, § 4º, 3º e 43; Decreto Estadual nº 20.309/2021; Resolução CNE nº 2/2024, art. 9º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599 (REsp nº 1.349.445/SP); TJ-MT, Apelação Cível nº 10122314120238110006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024, pub. 28.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 51562416520248130024, Rel. Des. Armando Freire, j. 14.02.2025, pub. 21.02.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 09043882120238140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022248-20.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante MARCELO ROBSON DA SILVA e como Apelado a AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e o REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter a sentença que denegou a segurança pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora